Tribunal: STF
Processo: HC 243566
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 923.873/PA. 



    Pelo que se depreende, o paciente, condenado a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, II e V, do Decreto-Lei 201/1967, teve extinta a punibilidade pelo Juízo de origem em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que lhe deu provimento, nos termos seguintes: 



    Analisando a sentença, verifico que o juiz primevo calculou o prazo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória fosse o transito em julgado da sentença condenatória para a acusação ocorrido no dia 07/12/2009. 



    Porém, o prazo prescricional não pode ser reconhecido, pois houve diversas interrupções da prescrição: 



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE 1.255.693 que ocorreu há pouco mais de quatro anos. O tema já foi discutido na nossa jurisprudência: 



    [...]



    Destaco que esse tema já foi objeto de discussão e, em recente decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 788) restou estabelecido a tese: 



    “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.” 



    Logo, a prescrição não ocorreu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator (Doc. 24).



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para fins de declarar extinta a punibilidade do Paciente, em razão do lapso temporal superior a 14 anos, contados desde o trânsito em julgado para a acusação (07/12/2009) até o presente momento, sem que fosse iniciado o cumprimento da pena, incidindo a prescrição da pretensão executória da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente